Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Processo : 0702025-77.2022.8.07.0009 DECISÃO Cuida-se de apelação da resp. sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. No entanto, antes do julgamento do recurso, comparece aos autos o apelante Banco Pan S.A., dando ciência de transação entre as partes com pedido de DESISTÊNCIA do recurso interposto (id. 39816266). Com efeito, a transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu o eg. Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de DESISTÊNCIA ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator